Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de direitos aquisitivos. Contrato de alienação fiduciária. Débitos condominiais. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente com o objeto de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhor dos direitos aquisitos do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a penhora sobre os direitos de imóvel com alienação fiduciária em garantia.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
4. A propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário, mas isso não impede a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, dado o valor patrimonial desses direitos.
5. A constrição judicial sobre imóvel com alienação fiduciária não recai sobre o próprio bem, mas sobre direitos pessoais do devedor fiduciante.
6. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a possibilidade de penhora para satisfação de débitos condominiais, desde que o objeto seja restrito aos direitos aquisitivos, e não ao próprio imóvel.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021; STJ, REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; TJDFT, Acórdão 1831614, 0738714-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024; TJDFT, Acórdão 1784145, 0731119-63.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023.